Tribunal: TJES
Processo: 5013568-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013568-62.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de réu processado por homicídio, visando impedir a execução provisória da pena, caso seja condenado pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal. O paciente, em liberdade durante toda a tramitação processual, alega ameaça de constrangimento ilegal com a possível expedição de mandado de prisão após eventual condenação superior a quinze anos de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de salvo-conduto para garantir que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória; e (ii) estabelecer se a execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, afronta o princípio da presunção de inocência, à luz do julgamento da repercussão geral no Tema nº 1068 pelo Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O habeas corpus preventivo somente é cabível quando houver ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção, o que não ocorre no presente caso, onde a eventual condenação e decretação de prisão são meras suposições. A análise de possíveis requisitos para prisão preventiva antes de qualquer manifestação judicial sobre o tema constitui indevida supressão de instância, sendo vedada pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial anterior, que vedava a execução provisória da pena com base na presunção de inocência, foi superado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral no Tema nº 1068, que firmou a constitucionalidade da execução imediata da pena no Tribunal do Júri, independentemente do total da pena imposta.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 492, I, "e"; CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1068, Plenário, j. 12.09.2024; STJ, AgRg-HC 762.620, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.09.2022; TJES, Habeas Corpus nº 0004714-38.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 10.08.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013568-62.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS

Advogado(s) do reclamante: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
ordem de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Márcio Miled Monteiro
, face a suposta ameaça de constrangimento ilegal a ser cometido pelo
Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Serra
, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0020017-07.2006.8.08.0048.

Consta, na inicial (id.
9774946
), que o paciente está sendo processado pela suposta prática do crime de homicídio,
que teria sido perpetrado em 29 de julho de 2002, tendo permanecido em liberdade durante toda a tramitação do processo
.

Como visto, defesa pretende seja resguardado o direito do paciente não ser declarado culpado até o trânsito em julgado da eventual condenação, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ressaltando tal temor em razão do disposto no artigo 492, alínea “e”, do Código de Processo Penal, que permite, em caso de condenação superior a quinze anos, a execução provisória da pena, com expedição do mandado de prisão.

Diante dos fundamentos acima, a defesa postula, liminarmente, a expedição de salvo-conduto em favor do paciente, para que lhe seja permitido recorrer em liberdade, caso seja condenado. Ainda, caso se entenda necessário, requer seja fixada qualquer outra medida cautelar diversa da prisão.
No mérito, pugna pela concessão da ordem, para que o paciente possa permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal originária.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que remanesce o interesse na análise do presente
writ,
uma vez que a Sessão de Julgamento agendada para a data de 13 de setembro de 2024 foi redesignada para 05 de dezembro de 2024.

Dito isso, em que pese o deferimento parcial da medida quando da decisão liminar, vislumbro que houve alteração do entendimento jurisprudencial sobre a execução provisória da pena, com mérito decidido em sede de repercussão geral (Tema nº 1068), sendo o caso de revogação do salvo-conduto anteriormente concedido, com base nas razões a seguir.

De início, na decisão id.
9822621
,
em relação ao pedido de expedição de salvo conduto quanto à decretação de custódia com base no art. 312, do Código de Processo Penal, expressamente consignei a impossibilidade de se analisar requisitos de uma prisão preventiva que sequer foi cogitada, o que se consubstanciaria em indevida supressão de instância, posicionamento que se mantém inalterado e que adoto como razões de decidir. Confira-se:

“
Nesse ponto, na hipótese em apreço, não é possível prever
i
) se o réu será condenado pelo Tribunal do Júri,
ii
) se o Ministério Público vai requerer a prisão do paciente,
iii
) se o magistrado
a quo
vai decretar a prisão preventiva, e
iv
) quais serão os fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
caso decida pela decretação da custódia cautelar.

Portanto, em suma, não há como vislumbrar qualquer ilegalidade da autoridade apontada como coatora.

Outrossim, ponderar a respeito de eventual ausência dos requisitos autorizadores de uma
prisão preventiva
que sequer foi cogitada implicaria em patente supressão de instância, que é vedada por nosso ordenamento jurídico.

Por oportuno, colaciono jurisprudências da Corte Superior e deste egrégio Tribunal de Justiça, que em situações similares decidiram no mesmo sentido. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. MANDAMUS PREVENTIVO VISANDO COIBIR CONSTRANGIMENTO ILEGAL REAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AMBULATORIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Hipótese em que o agravante foi denunciado e pronunciado sob a imputação da prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, caput, do Código Penal Brasileiro. A defesa impetrou o writ objetivando a concessão de salvo-conduto que garanta a permanência da liberdade do réu em caso de eventual determinação de prisão decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. 2
.
O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática. Precedentes
.
3. No caso,

a mera suposição de que o Tribunal poderá condenar o réu e permitir a ilegal execução provisória da pena, com a consequente expedição de mandado de prisão, em flagrante afronta ao entendimento firmado nesta Corte Superior, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do agravante
.
4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 762.620; Proc. 2022/0247417-9; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/09/2022; DJE 19/09/2022).

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – IMINENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO - ORDEM DENEGADA. 1. Nos moldes do artigo 647 do Código de Processo Penal, o habeas corpus preventivo somente será concedido quando presente “iminente constrangimento ilegal”, não se tratando de ameaça desvinculada a quaisquer lapso temporal, mas sim perigo próximo, imediato e a ponto de acontecer. 2. No caso em apreço
não há iminente perigo, sendo imprudente impedir o magistrado de instrução, caso entenda pertinente, de decretar a constritiva se presentes seus requisitos e se as provas o levarem a esse posicionamento.
3. Ordem denegada. (TJES; Habeas Corpus nº 0004714-38.2022.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. Julgado em 10/08/2023).

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE EVENTUAL AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1
.
“Inexistindo fundado receio ou ameaça concreta à liberdade dos pacientes, não há que se conceder o habeas corpus para o fim de obstar futura decretação de nova prisão cautelar” (STJ, HC: 321082 SP 2015/0083806-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 23/08/2016)
. O paciente responde em liberdade desde 13 de fevereiro de 2015 (4376363) e
não consta nos autos a existência de eventual ameaça ao direito de locomoção do paciente, como, por exemplo, um pedido de prisão, indicando apenas um receio presumido e incerto.
[
...]. À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. (TJES, HCrim nº 5001935-88.2023.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Julgado em 07/6/2023).

[...]
Por ser extremamente oportuno,
ressalto que tal situação não afasta a possibilidade de o magistrado, de maneira fundamentada, decretar a sua prisão preventiva, caso entenda presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os dois institutos não se confundem, conforme assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”
.

Ainda na referida decisão
, foi deferida parcialmente a medida liminar, com
“
a expedição de salvo-conduto, impossibilitando a decretação da prisão do paciente
Márcio Miled Monteiro
, nos autos da
Ação Penal nº
0020017-07.2006.8.08.0048
, fundamentada
exclusivamente

na execução provisória da pena prevista no artigo 492, inciso I, alínea ‘e’ (parte final), do Código de Processo Penal”
.

O referido pronunciamento se deu com fulcro na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assentava que
a prisão preventiva decretada nos termos do artigo 492, inciso I, alínea “e”, parte final, do Código de Processo Penal, conhecida como execução provisória, viola
va
o princípio constitucional da presunção de inocência,
ainda que nos casos de condenação advinda do Tribunal do Júri
.

Ocorre que, após a referida decisão (de 09 de setembro de
2024
)
, o Supremo Tribunal Federal,
em 12 de setembro de 2024,
julgou o mérito da repercussão geral do Tema nº 1068,
em que se discutia a constitucionalidade do disposto no art. 492, inciso I, e, do CPP,
e fixou

a tese de que
"a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
, autorizando, assim, a execução provisória da pena

no âmbito do Tribunal do Júri.

Diante da necessidade de uniformização de jurisprudência, entendo ser o caso de reforma da decisão anterior, para que seja observado o posicionamento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1068.

À luz de todo o exposto,
revogo
a medida liminar anteriormente concedida e
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 30 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.